Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724304-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIAS INGERIDAS. SIGNIFICATIVAS PORÇÕES. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. NECESSIDADE. Impossível o acolhimento do pleito pela desclassificação da conduta imputada ao réu para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficiente, robusta e harmônica as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante, com a intenção de entrar no Centro de Progressão Penitenciária – CPP com drogas, ingeriu significativas porções de substâncias entorpecentes, caracterizando a elementar “trazer consigo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28 da LAD, sustentando inexistir elementos satisfatórios para lhe imputar a conduta descrita na denúncia, razão pela qual defende a desclassificação do crime para o tipo penal de porte para uso próprio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 28 da LAD, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É consabido que, no interior de estabelecimentos prisionais, o rigor e a constância da vigilância dos apenados implica que a traficância e o consumo de entorpecentes ocorram em quantidades menores. Assim, não é crível que o apelante tivesse o interesse em consumir tamanha quantidade de entorpecentes, sem finalidade de difusão ilícita das substâncias no interior do presídio. As circunstâncias pessoais e a conduta do apelante, igualmente, também não o favorecem, uma vez que, não obstante ostentar condenação definitiva por crime semelhante (ID 47267066, p. 7), tentou adentrar em estabelecimento prisional com significativa quantidade de substâncias entorpecentes, fato que evidencia o seu desajuste e falta de compromisso com os objetivos da pena. Outrossim, cediço que a mera condição de usuário, ainda que comprovada nos autos, não seria suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício [...] Dessa forma, descabido falar em desclassificação da conduta imputada para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Por tudo, a conduta praticada pelo apelante é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídica e culpável, correta a sentença condenatória que incursionou o apelante nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006” (ID. 47575948). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016